Tribunal: STF
Processo: HC 257623
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Gabriel Alves Benedito contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 998.881/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS GABRIEL ALVES BENEDITO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. A prisão foi decretada visando garantir a ordem pública em razão da quantidade de droga apreendida – 120 (cento e vinte) porções de cocaína, com peso líquido de 36g; 121 (cento e vinte e uma) porções de Cannabis Sativa L, maconha, com peso líquido de 1.209g; 20(vinte) porções de “dry”, substância essa derivada da maconha, com peso líquido de 10,2g; 320 (trezentos e vinte) porções cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 44,5g.



    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fundamentos, denegando a ordem em acórdão de fls. 25-32.



    No presente writ, alega a defesa que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, defendendo que ostenta condições pessoais favoráveis e ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A liminar foi indeferida às fls. 101-102.



    As informações foram prestadas às fls. 105-107 e 111-126.



    O Ministério Público Federal, às fls. 130-132, manifestou pelo “não conhecimento do writ”.



    É o relatório. DECIDO.



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao Paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade e variedade de droga apreendida – Apreensão de 120 (cento e vinte) porções de cocaína, com peso líquido de 36 gramas; 121 (cento e vinte e uma) porções de Cannabis Sativa L, maconha, com peso líquido de 1.209 gramas; 20 (vinte) porções de “dry”, substância essa derivada da maconha, com peso líquido de 10,2 gramas; 320 (trezentos e vinte) porções cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 44,5gramas. A propósito: [...].



    Nesse mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: [...].



    Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada.



    Ante o exposto, denego a ordem. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    A) Conceder liminarmente da ordem de “habeas corpus” em favor do Paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para mantença do paciente na masmorra medieval, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, aplicando-lhe as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (artigo 319, incisos I, II, III, IV, do Código de Processo Penal); B) Por cautela, caso não seja entendimento de Vossas Excelências o pleito retro, pugna ao menos conceder liminarmente a aplicação do inciso IX do artigo 319 do Código de Processo Penal, com o uso de tornozeleira eletrônica em substituição a prisão preventiva; e consequentemente a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, a fim de que possa responder ao processo em liberdade; C) Seja deferida a ordem de “habeas corpus” convalidando-se o pedido liminar; D) Requer, por cautela, quando do julgamento do presente “writ” pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença condenatória proferida pelo Juízo Monocrático, e sendo mantido encarcerado o Paciente, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos no presente remédio. (doc. 1, p. 11).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 998.881/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator